Tribunal: TJES
Processo: 0007145-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007145-36.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO ANTONIO ALVES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007145-36.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO ANTONIO ALVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O apelante foi flagrado, em conhecido ponto de venda de drogas, trazendo consigo uma bolsa contendo expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (173 pedras de crack, 102 pinos de cocaína, 56 unidades de haxixe, entre outros) e 32 munições de calibre .12. No recurso, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de porte para o de posse de munição, com readequação da pena e abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, composto pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(II)
estabelecer se a conduta de transportar munições em via pública, dispensando-as no quintal de uma residência durante a fuga, configura o crime de porte (art. 14) ou de posse (art. 12) de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, pela confissão judicial do apelante e pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são válidos e dotados de fé pública, sendo aptos a fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

A distinção entre os crimes de posse (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e porte (art. 14) de munição reside no local da prática delitiva: a posse se configura no interior de residência ou local de trabalho, enquanto o porte ocorre fora desses limites.

As provas demonstram que o apelante transportava as munições consigo, em via pública, dentro da mesma bolsa que continha as drogas, o que caracteriza o crime de porte ilegal.

O ato de dispensar a bolsa com as munições no quintal de um imóvel durante a fuga não descaracteriza o crime de porte, que já se havia consumado no momento em que o agente transportava o material ilícito em local público.

A confissão qualificada do réu, na qual admite a propriedade das munições mas alega que estavam guardadas na residência, encontra-se isolada e é frontalmente contrariada pelos depoimentos testemunhais firmes e consistentes.

A dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fechado estão devidamente fundamentadas na valoração negativa dos maus antecedentes e na reincidência do apelante, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policial, colhido em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar a condenação criminal.

Configura o crime de porte ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e não o de posse (art. 12), a conduta do agente que, ao ser surpreendido em via pública, transporta consigo artefatos bélicos e os dispensa no interior de imóvel alheio para se esquivar da abordagem policial.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Art. 12 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007145-36.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO ANTONIO ALVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO ANTONIO ALVES JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. A pena total foi fixada em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

Narra a inicial que, em 05 de novembro de 2023, por volta de 00h08, na Rua Benedito Barcelos, bairro Bela Vista, em Vitória/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 173 pedras de crack, 102 pinos de cocaína, 56 unidades de haxixe, 06 unidades de ecstasy e 02 unidades de maconha. Consta, ainda, que portava, sem autorização legal, 32 munições de calibre .12, além de carregadores e outros acessórios bélicos. A abordagem ocorreu após policiais visualizarem indivíduos comercializando drogas, que empreenderam fuga com a chegada da guarnição, tendo o apelante, que carregava uma bolsa azul, a dispensado no quintal de uma residência antes de ser alcançado.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03) para o de posse irregular (art. 12 da mesma lei), com a consequente readequação da pena e a fixação do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a robustez do conjunto probatório e a correção da tipificação penal e da dosimetria da pena.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença condenatória seja integralmente mantida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, que detalha a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, e pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Em juízo, o apelante confessou a prática do crime, afirmando que estava comercializando os entorpecentes contidos na bolsa quando foi surpreendido pela chegada da polícia.

Essa confissão judicial encontra pleno respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão.

A testemunha Bruno Ramos de Oliveira narrou em juízo, de forma segura, que visualizou o apelante em um conhecido ponto de venda de drogas, portando uma bolsa azul.

Afirmou não tê-lo perdido de vista durante a fuga, presenciando o momento em que ele dispensou referida bolsa no interior de uma residência.

Corroborando tal versão, a testemunha Gustavo Vieira de França declarou que, após a detenção do réu, adentrou o imóvel e recolheu a bolsa dispensada, onde se encontravam as drogas e os demais materiais.

Como é sabido, os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos a fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos de prova, como no caso em tela.

Dessa forma, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo espaço para a tese absolutória.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação da conduta de porte para posse de munição, ao argumento de que os artefatos estavam guardados na residência, e não sendo transportados pelo réu. A tese, contudo, não se sustenta.

A distinção entre os tipos penais dos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/03 é clara. O crime de posse (art. 12) se configura quando a arma, acessório ou munição está no interior da residência ou local de trabalho do agente.

Por sua vez, o delito de porte (art. 14) ocorre quando o indivíduo transporta o material consigo, fora desses limites, em local público.

No caso concreto, as provas demonstram inequivocamente a ocorrência do porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que o apelante, ao fugir, trazia consigo a bolsa azul. O policial Gustavo Vieira de França foi categórico ao relatar que as 32 munições de calibre .12 foram encontradas
dentro
da bolsa dispensada pelo réu, juntamente com as substâncias entorpecentes.

A versão do apelante, de que as munições já se encontravam na residência, guardadas separadamente, consiste em confissão qualificada que visa unicamente a abrandar sua responsabilidade penal.

Tal alegação resta isolada e é frontalmente contrariada pela prova testemunhal produzida em juízo, que se mostrou firme e consistente.

O fato de o réu ter se desfeito da bolsa no interior de um imóvel não descaracteriza o crime de porte, que já havia se consumado no momento em que ele transportava as munições em via pública.

Portanto, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, sendo incabível a desclassificação pretendida.

Mantidas as condenações, a dosimetria da pena e o regime prisional fixados na sentença mostram-se adequados.

O magistrado de primeiro grau considerou os maus antecedentes e a reincidência do apelante, circunstâncias que justificam tanto a exasperação das penas-base quanto a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.